Tribunal: TJMT
Processo: 0026629-90.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS.
Mostra-se plausível a condenação da verba honorária advocatícia, de forma proporcional, eis que fixada sobre o valor do excesso do cálculo, mormente porque houve a resistência, caracterizada pela manifestação em juízo contrária ao apontamento de excesso, não havendo, assim, que se falar em desproporcionalidade, uma vez que houve a condenação em 10% apenas sobre o apontado excesso.
“(...) III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”. ((N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso, esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos.
Precedente deste Tribunal:
“(...) Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC).
Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão.” ((N.U 0164563-43.2014.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026629-90.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (APELANTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU - CPF: 890.948.591-49 (APELADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE NOVOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA A MESMA FASE PROCESSUAL – REQUERIMENTO DE SUCUMBÊNCIA PARCIAL COM RATEIO DOS HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O MONTANTE DO EXCESSO APÓS A VERIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA – PLAUSIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVIERA POMPEU – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DE JUROS NA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC/2015 (EQUIVALENTE AO ARTIGO 475, “J” DO CPC/73 - ALEGAÇÃO DE QUE A ASTREINTE NÃO INCIDE NA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E VIABILIDADE DA REVISÃO DOS VALORES – DEFESA DE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, E DE COISA JULGADA MATERIAL DA MULTA DIÁRIA E POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO, APENAS NO QUE CONCERNE À EVENTUAL DESRESPEITO AO JULGADO, PREVALECENDO A TESE DE PRECLUSÃO – DESPROVIMENTOS DE AMBOS OS RECURSOS.

Mostra-se plausível a condenação da verba honorária advocatícia, de forma proporcional, eis que fixada sobre o valor do excesso do cálculo, mormente porque houve a resistência, caracterizada pela manifestação em juízo contrária ao apontamento de excesso, não havendo, assim, que se falar em desproporcionalidade, uma vez que houve a condenação em 10% apenas sobre o apontado excesso.

“(...)
III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”.
((N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, cumpre, a meu viso,

esclarecer que o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos.

Precedente deste Tribunal:

“(...) Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC).

Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão.” ((N.U 0164563-43.2014.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto em desfavor
de SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, acolhendo, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para o fim de: -
afastar
a incidência da multa de 10% do artigo 523 do NCPC, correspondente ao artigo 475,

J, do CPC/73, eis que não houve a intimação da executada para o pagamento voluntário; -
reconhecer
a existência do bloqueio “on line” do valor de R$ 45.596,59 (quarenta e cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) e
reconhecer
o excesso de execução no valor de R$ 159.495,07 (cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e sete centavos), que corrigido pela poupança até 28.11.2018, perfaz a importância de R$ 172.375,80 (cento e setenta e dois mil e trezentos e setenta e cinco mil e oitenta centavos). Ainda, foi acolhido parcialmente Embargos de Declaração, tendo o Juízo “a quo”
CONDENADO
a parte exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor excedente do cálculo. Todavia, suspendeu a exigibilidade, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU
, em síntese, alega que “(...) o direito da presente execução já foi objeto de análise do Poder Judiciário”; que “(...) Conforme acórdãos nos autos (fls. 272 e 349), o Egrégio TJMT julgou improcedente os embargos à execução da recorrida SAGA e determinou o prosseguimento da execução nos termos do julgamento, o qual definiu o valor do débito, os índices de correção e de juros aplicáveis, o período da correção e os honorários de sucumbência em favor do patrono da exequente”. (ID. Num. 23141992 – pág. 2)

Afirma que a sentença ora recorrida se deu na fase de prosseguimento de uma execução, cujo direito de processamento já foi decidido pelo Poder Judiciário, inclusive, com arbitramento de honorários sucumbenciais”. (ID. Num. 23141992 – pág. 2)

Defende a inviabilidade de novos honorários de sucumbência para a mesma fase processual, não sendo devida, portanto, a condenação da recorrente para pagamento dos honorários de sucumbência.

Requer a declaração da inviabilidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que eles já foram arbitrados para a fase de execução.

Alternativamente, requer, no máximo, a sucumbência parcial, com a distribuição proporcional entre as partes da sucumbência arbitrada (artigo 86 do CPC), qual seja, meio a meio.

Por sua vez, a recorrente SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA afirma que a sentença não deve prosperar, pois está divorciada da jurisprudência consolidada pelo STJ, eis que a multa diária não preclui e nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução.

Aponta a ilegalidade na fixação de juros na cobrança da multa cominatória, sob pena de configuração de “bis in idem”.

Sustenta que o valor da astreinte não incide na base de cálculo de honorários e a existência de desproporcionalidade do valor da multa cominatória, mostrando-se viável a revisão dos valores.

Prequestiona o descumprimento de Lei Federal, especificamente os artigos 182 e 884 do Código Civil e artigo 20, § 3o do CPC/1973, e art. 85, § 2o do CPC/2015, visando interposição de eventual Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Requer o provimento do recurso para que seja reforma a sentença, conforme a argumentação lançada.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação adverso. (ID`s Num. 23141997 e 23142451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INTERPOSTO POR NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU.

O objeto de análise deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, no ponto decidido por meio de Embargos de Declaração, o qual foi acolhido parcialmente, no sentido de condenar o exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente do cálculo, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão da exequente ser beneficiária da justiça gratuita.

Após a devida análise, tenho que o recurso não comporta provimento, eis que é viável a condenação, que já se deu de forma proporcional, pois foi fixada sobre o valor que excedido, no patamar de 10% (dez por cento), sendo, assim, inviável o acolhimento do pedido subsidiário.

No que concerne à viabilidade de condenação ao pagamento de honorários em cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou a matéria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 583.00.1993.808239-4 - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – HSBC BANK BRASIL S/A E BANCO BAMERINDUS S/A - SUCESSÃO - ATIVOS E PASSIVOS - RESPONSABILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/73 – APLICÁVEL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, por força da coisa julgada. Na condição de sucessor do Banco Bamerindus S/A, o banco demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. A apuração dos créditos detidos pelos titulares de cadernetas de poupança no momento da implantação do denominado Plano Verão e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de prévio procedimento liquidatório, pois os créditos individuais detidos pelos consumidores que se inscrevem no alcance do título executivo são aferíveis por intermédio de simples cálculos aritméticos. Não se constada a restrição quanto aos efeitos da sentença, que abrangeu os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus (sucedido pelo banco HSBC Bank Brasil S/A), não há falar em limitação dos efeitos apenas para os poupadores residentes no estado de São Paulo, ainda que considerado o art. 16 da Lei no. 7.347/85, sob pena de violar, inclusive, a coisa julgada. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que somente não incidem os expurgos inflacionários de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991, se a sentença expressamente excluir a sua aplicação. Isto porque a correção monetária é uma forma de recomposição do real valor da moeda. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que só fica elidido o pagamento da multa do art. 475-J, do CPC/73, naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, o que não é o caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (Súmula 517, do STJ).
(N.U 1009002-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/RÉ – PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA APÓS FALTA DE ATENDIMENTO, PELA AUTORA, DA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE A SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – DESCABIMENTO – NÍTIDO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 400 DO CPC IMEDIATAMENTE APÓS O DECURSO DO QUINQUÍDIO ASSINALADO PELO ART. 398 DO MESMO CÓDIGO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO E ESPONTÂNEO DA CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Decorrido o quinquídio assinalado pelo art. 398 do CPC sem exibição dos documentos e sem qualquer afirmativa, pelo réu, de que “não possui o documento ou coisa”, reputar-se-ão “verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar”. 2. A aplicação da regra do art. 400 do CPC decorre diretamente da falta de atendimento da ordem de exibição de documentos, esta aferível pelo próprio magistrado, sendo descabida, pois, a contínua renovação da intimações do réu para integral cumprimento da ordem de exibição de documentos.
3. Instaurada litigiosidade acerca do satisfatório cumprimento da sentença exequenda, cabível o arbitramento de honorários advocatícios para a respectiva fase processual posterior ao trânsito em julgado”.
(N.U 1017568-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

No que concerne à alegação de que a sentença se deu na fase de prosseguimento de uma execução, cujo direito de processamento já foi decidido pelo Poder Judiciário, inclusive, com arbitramento de honorários sucumbenciais, tenho que isso, por si só, não obsta a fixação de honorários, eis que tal fixação se deu sobre o excesso, após a defesa e a resistência caracterizada pela manifestação contrária ao apontamento de excesso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NADIA NADIMA DE OLIVEIRA POMPEU.

É como voto.

RECURSO INTERPOSTO POR SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Quanto ao recurso interposto, cumpre analisar os seguintes pontos:

- ilegalidade na fixação de juros na cobrança da multa cominatória, sob pena de configuração de “bis in idem”.

- Sustenta que o valor da astreinte não incide na base de cálculo de honorários e a existência de desproporcionalidade do valor da multa cominatória, mostrando-se viável a revisão dos valores.

- alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução.

No que diz respeito à primeira alegação (inviabilidade de aplicação de juros na cobrança da multa cominatória), bem como quanto à segunda (de que o valor da astreinte não incide na base de cálculo de honorários), tenho que ambas não procedem, uma vez que o valor da astreinte constitui o título e, portanto, perde o caráter acessório, perfazendo a obrigação, cabendo, assim, também a aplicação dos juros e correção monetária, em caso de inadimplemento, à luz do artigo 523, § 1o do CPC/2015, correspondente ao artigo 475, “j” do CPC/1973.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517. II - Consoante preconiza o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido.
III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios”.
((N.U 1011976-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante à argumentação acerca de existência de desproporcionalidade do valor da multa cominatória, mostrando-se viável a revisão dos valores, cumpre salientar que não se verifica o excesso; mas sim a viabilidade da cobrança, ante o inadimplemento ou não pagamento em tempo oportuno, ressaltando-se, ainda, que a própria sentença
afastou
a incidência da multa de 10% do artigo 523 do NCPC, correspondente ao artigo 475,

J, do CPC/73, em razão da ausência de intimação. No que concerne aos demais consectários, tenho que se encontram em patamares de conformidade com o julgado, o que transitou em julgado.

Por fim, quanto à alegação de que a multa diária não preclui, nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até mesmo na fase de execução, há que se pontuar o seguinte: - o que não preclui é o enriquecimento indevido acerca do que foi reconhecido e julgado procedente e o que se busca liquidar. Assim, havendo discrepância entre o que foi decidido e o que se pretende receber, ficando comprovado o excesso, tal questão pode ser revigorada, sem dúvida; inclusive, de ofício. Entretanto, este não é o caso dos autos, onde não há, nos termos da sentença, qualquer enriquecimento indevido, eis que houve até mesmo adequação dos valores, com o reconhecimento de excessos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA - FALTA DE LIQUIDAÇÃO - DÉBITO CALCULADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA PELO DEVEDOR - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao impugnante demonstrar claramente a discrepância entre o valor devido e o que está sendo cobrado, sob pena de rejeição liminar da impugnação por falta de caracterização do alegado excesso de execução (REsp no. 1387248 / SC).

Descabido arguir falta de liquidação de sentença se ela foi requerida pelo credor, deferida pelo juízo e executada pela contadoria judicial, não se manifestando o devedor, apesar de intimado, dando ensejo à preclusão
.” ((N.U 0164563-43.2014.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2015, Publicado no DJE 26/02/2015) (destaquei)

Com esses apontamentos, conclui-se que a sentença deve ser mantida “in totum”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO também ao recurso interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de Recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020